Tribunal: TJSP
Processo: 1012115-66.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTE TRIBUNAL. MÉRITO. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE PODERIA SER IDENTIFICADA POR MEIO DE SIMPLES DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. FALTA DE DILIGÊNCIA IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. DESPESAS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ESTE TRIBUNAL. MÉRITO. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE PODERIA SER IDENTIFICADA POR MEIO DE SIMPLES DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. FALTA DE DILIGÊNCIA IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DE POSSÍVEL COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO CIVIL. ART. 1.336, INC. I, CC. INOVAÇÃO EM RÉPLICA. INADMISSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É do comprador o ônus de efetuar diligências pertinentes para aferir a situação do Condomínio dentro do qual o imóvel negociado com o vendedor está inserido.
2. Diante da previsão do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, a possível cobrança de despesa extraordinária aprovada por assembleia condominial não configura vício oculto, eis que ninguém pode, com relação à lei, alegar desconhecimento.
3. Não pode a parte autora alterar a causa de pedir após a apresentação de contestação, sem o consentimento do réu. Inteligência do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.